Tribunal: TJMT
Processo: 0004465-12.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0004465-12.2015.8.11.0045
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, não foi possível localizar a intimação do credor Banco do Brasil S.A. para apresentar as contrarrazões do apelo interposto pela parte adversa.
Tratando-se de vício sanável, converto o julgamento em diligência e concedo ao credor o prazo legal para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se. Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora